Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que as dívidas estão prescritas.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 12 da ementa: “(...) 5. Consultando os autos verifico que a Declaração da Secretaria de Estado da Educação do DF/Diretoria Pagamento Pessoas/Gerência Pagamento Aposentados e Pensionistas, ID 58816455, pág.1/2, informa que a recorrida tem o montante a receber referente aos pedidos do servidor no total de R$ 2.054,94 (dois mil, cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e está lançado no pedido de pagamento de exercício findo, qual seja: 0002/2019, declaração do dia 08/01/2024. Portanto, a recorrida realizou os pedidos dos pagamentos perante a Administração.”.
6. A dívida é datada do ano de 2019, conforme informado nos autos, 58816455, documento expedido pelo próprio embargante, onde consta o pedido administrativo datado do ano de 2019, onde se reconhece a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
7. Conforme disciplina o art. 4o do Decreto no 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora para o reconhecimento ou o pagamento da dívida considerada líquida nas repartições encarregadas de apurá-la. No caso dos autos, o reconhecimento da dívida ocorreu apenas em 08/01/2024, não tendo transcorrido prazo da prescrição
8. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.